Tribunal: TJDFT
Processo: 0742101-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE REQUERIDA PELA DEMANDADA NA CONTESTAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A INTERVENÇÃO DE TERCEIRO E O MICROSSISTEMA REFERENTE AOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 27 DA LEI No 12.153/2009 E ART. 10 DA LEI No 9.099/1995. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo por objetivo a definição da competência para o processamento de ação que versa a respeito da configuração de hipótese de isenção ao recolhimento do IPVA.
2. O art. 2o da Lei no 12.153/2009 estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública a apreciação e o julgamento das demandas relativas aos interesses das pessoas jurídicas de direito público ali relacionadas, cujo valor seja inferior ao montante de 60 (sessenta) salários mínimos. 2.1. O art. 2o, § 1o, da referida lei, em complemento ao caput, relaciona algumas hipóteses que afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
3. Isso não obstante, também é preciso destacar que a Lei no 9.099/1995 tem aplicação subsidiária no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de acordo com a previsão contida no art. 27, da aludida Lei no 12.153/2009. 3.1. O art. 10 da Lei no 9.099/1995, por sua vez, estabelece de modo cristalino que “não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência”.
4. No caso em deslinde foi requerida pela demandada em sua contestação a denunciação da lide, modalidade de intervenção de terceiro, de modo que é possível o enquadramento da presente demanda na aludida vedação legal. 4.1. Por essa razão, deve ser afastada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda em referência, independentemente do valor atribuído à causa ou mesmo da necessidade de produção de prova pericial.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).